Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos e etc. Recurso Especial interposto por intermédio da petição de ID 25940581. Recurso Especial admitido por meio da decisão de ID 26713144. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 31821238 – p. 124/125), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 32228511, a parte autora indica a existência de distinção entre o presente feito e objeto do Recurso Especial no 1897498/SP (Tema Repetitivo 1095). Manifestação da parte ré (ID 29848959). É o relatório suficiente. Assiste razão à parte autora. O acórdão de afetação proferido no âmbito do Recurso Especial no 1897498/SP (Tema Repetitivo 1095) foi ementado da seguinte forma: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1891498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 08/06/2021) Dessa forma, diante da simples leitura da ementa colacionada acima, é possível perceber que o debate jurídico estabelecido nos presentes autos não se confunde com o tema repetitivo 1095, ao passo em que não há discussão entre a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre as disposições da Lei no 9.514/1997, uma vez que, in casu, a eficácia da cláusula de alienação fiduciária em garantia restou obstada em decorrência da ausência de prova do seu registro no cartório de registro de imóveis, conforme se extrai da ementa do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. EFEITOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente. 3. Ainda que prevista a instituição de garantia fiduciária no contrato entabulado entre as partes, essa não atrai a incidência da Lei no 9.514/97 antes de sua efetiva constituição através do registro do contrato que lhe sirva de título no competente Cartório de Registro de Imóveis. 4. Inexistente prova, quanto à efetiva constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel litigioso, não há óbice à rescisão do contrato de compra e venda, fundada na simples desistência dos adquirentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1335131, 07329075120198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que o acórdão impugnado por meio do Recurso Especial sobrestado nos presentes autos foi fundamentado no em entendimento de que “ainda que prevista a instituição de garantia fiduciária no contrato entabulado entre as partes, essa não atrai a incidência da Lei no 9.514/97 antes de sua efetiva constituição através do registro do contrato que lhe sirva de título no competente Cartório de Registro de Imóveis”, entendo que a hipótese não se confunde com aquela delimita pelo tema repetitivo 1095, o qual tem por objeto a definição da “tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia”. Ante o exposto, RECONHEÇO A DISTINÇÃO entre a hipótese versada nos presentes autos e àquela objeto do Recurso Especial no 1897498/SP (Tema Repetitivo 1095). Comunique-se o Desembargador Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 1.037, §12o, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.